Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-86.2023.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-86.2023.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDIOMAR DA CRUZ CAMPOS

Advogado(s)
:
ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS, VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA, DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAMMANA MADUREIRA, HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e restituição de valores pagos a maior, ao fundamento de ausência de comprovação da abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários de empréstimo pessoal.

2. O apelante sustenta que as taxas de juros praticadas pela instituição financeira são abusivas, pois excedem substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Alega, ainda, que os encargos comprometem seu mínimo existencial e pleiteia indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os juros remuneratórios pactuados nos contratos bancários são abusivos, considerando a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; e

(ii) verificar se a cobrança de encargos excessivos gera direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STF (Súmula nº 596) e do STJ consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura, devendo os juros remuneratórios ser considerados abusivos apenas quando superarem substancialmente a taxa média de mercado.

5. No caso concreto, constatou-se que as taxas de juros aplicadas nos contratos firmados pelo apelante excederam significativamente os percentuais médios praticados à época da contratação, conforme os dados do Banco Central do Brasil, caracterizando a abusividade.

6. A repetição do indébito é devida, nos termos do Tema 929 do STJ, sendo a devolução simples para valores pagos até 30.03.2021 e em dobro para os valores cobrados indevidamente a partir dessa data, em razão da violação à boa-fé objetiva da instituição financeira.

7. O dano moral não restou configurado, pois a controvérsia decorre da própria pactuação contratual, inexistindo conduta ilícita da instituição financeira que atente contra a honra do consumidor.

8. A perícia contábil se revela desnecessária, pois a análise da abusividade pode ser realizada com base nos contratos e nas taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

IV. Dispositivo

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para declarar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados nos contratos de empréstimo pessoal firmados entre as partes, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como para condenar o apelado à restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples para os pagamentos anteriores a 30.03.2021 e em dobro para os posteriores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000253-86.2023.8.05.0111
, em que figuram como apelante LINDIOMAR DA CRUZ CAMPOS e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.